Tribunal: TJDFT
Processo: 0708124-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No presente caso discute-se a viabilidade da expedição de ofícios a fim de que localizar bens em nome do agravado.
2. Verifica-se que o agravante realizou diversas buscas na tentativa de localizar bens para garantir a execução, por essa razão deve a consulta pleiteada ser realizada.
3. Quando verificado que a parte diligenciou de todas as formas que estavam a seu alcance, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício com o objetivo de obtenção de dados acerca da pessoa, física ou jurídica, e de bens passíveis de constrição, até porque tais providências não podem ser adotadas - de forma autônoma - pela própria parte, requerendo, para tanto, a correspondente determinação judicial. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.